Tribunal: TJMT
Processo: 1011072-47.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011072-47.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Imissão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEILDE REZENDE CALIXTO - CPF: 015.675.952-78 (APELANTE), LILIAN DA SILVA LOPES - CPF: 057.462.681-60 (ADVOGADO), FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 006.886.581-30 (APELADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), ANA TEREZA SUQUERE GOMES DA SILVA - CPF: 011.914.671-12 (APELADO), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E VALORAÇÃO DA PROVA REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E/OU ENTREGAR COISA –
PRELIMINARMENTE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS COLIGIDAS – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE REQUERIDA PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE TAMBPEM FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença recorrida quando enfrentados todos os fatos e circunstâncias envoltas ao caso concreto. Constata-se que todos os elementos de provas foram considerados para a conclusão e prolação da sentença de mérito.

E ainda que houvesse valoração diversa de uma prova em relação à outra, sabe-se que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

Em casos de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor.

Diante da dinâmica de fatos e circunstâncias, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a validade do negócio jurídico de compra e venda e previstos no Código Civil, máxime porque as partes não negociaram entre si o valor (art. 482 do CC) e nem ocorrera o pagamento do bem ao proprietário (art. 481 do CC).

Não há falar em culpa concorrente no caso concreto, notadamente porque os fatos descritos na inicial ocorreram pela falta de cautela e diligência da parte autora que deixou de observar as condições básicas de segurança frente à realização de transferências bancárias, em nada contribuindo a parte requerida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
DEILDE REZENDE CALIXTO.

Ação:
Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer e/ou Entregar Coisa
proposta em face de
FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA
e
ANA TEREZA SUQUERE GOMES DA SILVA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
que
julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em 10% (dez por cento) de honorários advocatícios.

Apelo
: Em sede de preliminar, a apelante pede a nulidade da sentença recorrida ao argumento de que o Juiz sentenciante incorreu em julgamento
extra petita.

Ressalta que, ao determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, reflete em uma cominação diversa da pleiteada pelas partes, pois fora postulado a entrega do bem ou, não sendo possível, a conversão em perdas e danos. Afirma que a requerente em momento algum postulou a rescisão contratual.

Ainda em sede de preliminar, a autora postula nulidade da sentença por ausência/incorreta valoração das provas pelo Juízo da causa. Aduz que o Julgador singular desconsiderou as provas produzida na audiência instrutória, o que acarreta em nulidade do ato decisório.

No mérito, almeja a reforma da sentença recorrida, ao argumento de que a recorrente é adquirente de boa-fé e que se precaveu de todos os cuidados necessários para a efetivação da compra do imóvel objeto do litígio.

Relata que o Apelado
(FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA)
, confirmou conhecer o intermediário (Sr. Antônio), responsável pelo anúncio na OLX, e deu autorização para a negociação entre as partes. Afirma que ambos já estavam alinhados quanto às condições do negócio, incluindo o pagamento em gado, o que afirma já ter comprovado durante a Audiência de Instrução por ambos os Apelados.

Ressalta que, em consenso mútuo, a Apelante enviou os documentos para a elaboração do contrato de compra e venda, elaborado pelo próprio Apelado, cujo instrumento detalhava todas as condições do negócio, incluindo o valor do imóvel.

Prossegue alegando que restou evidenciada a ausência de culpa da Apelante, pois seguiu os passos adequados e tomou as precauções cabíveis, evidenciando sua boa-fé e responsabilidade no decorrer da transação imobiliária.

Convicta nessas assertivas, almeja a nulidade e/ou reforma a integral da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (ID. 217460664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DO JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E DA VALORAÇÃO DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, a requerente
DEILDE REZENDE CALIXTO
pede a nulidade da sentença recorrida ao argumento de que o Juiz sentenciante incorreu em julgamento
extra petita.

Ressalta que, ao determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, reflete em uma cominação diversa da pleiteada pelas partes, pois fora postulado a entrega do bem ou, não sendo possível, a conversão em perdas e danos. Afirma que a requerente em momento algum postulou a rescisão contratual.

Ainda em sede de preliminar, a autora postula nulidade da sentença por ausência/incorreta valoração das provas pelo Juízo da causa. Aduz que o Julgador singular desconsiderou as provas produzida na audiência instrutória, o que acarreta em nulidade do ato decisório.

Pois bem. A despeito dos judiciosos argumentos dispendidos pela Apelante, razão não lhe ampara.

Da leitura da sentença recorrida, observa-se que o Juiz singular se ateve quanto aos fatos e aos pedidos apresentados pelas partes; não se visualiza reconhecimento de rescisão contratual, tal como quer fazer crer a Recorrente.

Quanto ao retorno das partes ao
status quo ante
, tal cenário se constitui como uma consequência natural, pois, uma vez julgada improcedente a demanda, ou seja, reconhecendo como inválido o negócio jurídico, as partes voltam ao mesmo cenário que outrora.

Já no que pertine à valoração das provas produzidas na instância singela, observa-se que, ao contrário do alegado, todos os fatos e provas amealhadas nos autos foram considerados para a prolação da sentença.

E ainda que houvesse valoração diversa de uma prova em relação à outra, sabe-se que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

Portanto, não há falar em nulidade da sentença recorrida por julgamento
extra petita
, nem tampouco de ausência/insuficiência da valoração das provas coligidas.

Razão porque,
rejeita-se
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado
na origem
, a autora que firmou contrato de compra e venda com os requeridos de um imóvel no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Aduz que encontrou o imóvel anunciado por terceiro na
internet
. Afirma que esse intermediário autorizou sua visita até a casa anunciada, a qual era moradia dos requeridos/Apelados.

Sustentou a requerente na peça de vestibular que, durante a visita, teria explicado aos requeridos que estava negociando com um senhor chamado Antônio, chegando até a mostrar a foto dele e que o Apelado Fernando confirmou conhecê-lo. Alega que não elaborou o contrato e que apenas foi até ao Cartório Registral assiná-lo, onde afirma ter reiterado com os requeridos o valor que iria transferir e qual seria a conta destino.

Ocorrer que, após a transferência bancária, o intermediário Antônio bloqueou o número da Autora e dos Requeridos. Sustenta que foram juntos à polícia fazer um Boletim de Ocorrência, em decorrência do golpe sofrido.

Em contrapartida, já em sede de contestação (ID. 94636698), a parte requerida afirma que colocou à venda sua casa no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). Aduzem que um intermediador o procurou interessado em comprar o imóvel para sua enteada e que ele quem haveria de pagar ao requerido a quantia solicitada pela casa, por meio de transferência bancária, não devendo comentar nada com a compradora sobre as tratativas de valores.

Relatam que, após a assinatura do contrato, o intermediador bloqueou-o no celular. Afirmam não terem recebido qualquer valor pelo imóvel. Alegam não terem corroborado com o golpe e que a Autora negociou apenas com o intermediador e não com os Requeridos.

Pugnaram pela denunciação à lide em relação a Joanice José da Silva e Stefani Soares Ibanez, titulares que receberam os valores transferidos pela autora. Requereram a improcedência dos pedidos e a aplicação de reconvenção no intuito de desfazer integralmente o negócio com retorno das partes à relação jurídica anterior à venda do imóvel. Deu à reconvenção o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Entre um ato, instruídos os autos com as provas pertinentes, sobreveio sentença de mérito, em que se julgou improcedente a demanda. Essa sentença motivou a interposição de recurso de apelação pela Autora.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela recorrente, razão não lhe assiste.

Depreende-se da leitura dos autos que o caso versa sobre o “golpe do intermediário” ou “golpe da OLX”, fraudes muito conhecidas atualmente, cuja dinâmica é aquela que o falsário se interpõe entre as pessoas do vendedor e do comprador do bem (móvel ou imóvel) anunciado na
internet
, ludibriando a ambos, simultaneamente.

Ambos (comprador e vendedor) são vítimas, ambos são enganados. A ideia do terceiro estelionatário não é beneficiar ou prejudicar especificadamente esse ou aquele; seu objetivo principal é simplesmente surrupiar o dinheiro do comprador e prejudicar ambos.

A fraude do “terceiro intermediador” se afigura como fato incontroverso nos autos, notadamente porque dos autos se extrai o seguinte: (1) A parte autora transferiu o valor diretamente para o terceiro, Antônio; (2) O requerido afirma que não passara nenhuma conta para depósito à autora; bem como que não se lembra da autora ter mostrado foto ou de ter falado de Antônio; Posteriormente afirmara que ele estava sozinho no escritório de contabilidade e que o valor colocado no contrato era o valor pedido pelo Antônio sob alegação de ser o valor que ele devia para a autora. Fernando afirmou que não conhecia esse intermediário, Antônio. (3) A requerida Ana afirmou que apenas assinou os documentos e não participou do processo de venda da casa. Informou que no cartório não falaram nada sobre o contrato, valores e conta destino, mas se lembra de ter lido no instrumento o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil).

Diante desta dinâmica de fatos e circunstâncias, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a validade do negócio jurídico de compra e venda e previstos no Código Civil,
máxime porque as partes não negociaram entre si o valor (art. 482 do CC) e nem ocorrera o pagamento do bem ao proprietário (art. 481 do CC).

Sob esta perspectiva, não prospera o argumento autoral de que o intermediário Antônio era o credor putativo, para tornar válido o pagamento. A tese de que “quem compra de quem não é dono, sem saber, age de boa-fé, no sentido subjetivo” é totalmente descabível, pois a requerente sabia que os verdadeiros proprietários do imóvel eram os requeridos, em vista do contrato firmado entre eles.

De mais a mais, verifica-se que o valor abaixo do mercado fora atraente para a parte autora a ponto de negociar tão rapidamente e aceitar todas as condições ofertadas pelo terceiro. Sequer observou que o contrato de compra e venda assinado envolvia exclusivamente os requeridos – proprietários do imóvel – e a compradora, ora requerente, de modo que o pagamento do imóvel deveria ser efetuado diretamente para uma conta bancária indicada pelos requeridos, eis que verdadeiros proprietários do bem, e não a terceiros totalmente estranhos à relação negocial.

Portanto, ao contrário do alega a autora, esta não se cercou dos cuidados mais básicos que se espera deste tipo de negociação jurídica, sobretudo, porque, repita-se: o pagamento do imóvel fora efetuado para 02 (duas) pessoas estranhas à lide. O cenário de golpe era demasiadamente nítido.

A propósito, não há falar em culpa concorrente no caso concreto, notadamente porque os fatos descritos na inicial ocorreram pela falta de cautela e diligência da parte autora que deixou de observar as condições básicas de segurança frente à realização de transferências bancárias. Assim, não há falar em responsabilização dos requeridos pela conduta de terceiro, de sorte que não é possível falar de divisão de prejuízos sofridos.

Em casos semelhantes, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BEM MÓVEL C/C PERDAS E DANOS –
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIO DE VEÍCULOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR
– FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor
(art. 373, I e II, do CPC). (TJ-MT - AC: 10001530220198110088,
Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - "GOLPE DA OLX" - ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO - PREÇO E CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO
– TRADIÇÃO – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia gira em torno da nulidade do negócio jurídico de compra e venda de um veículo, que não se concretizou devido a um golpe conhecido como "Golpe da OLX".
2. A tradição do bem móvel, por si só, não se traduz na transferência de propriedade sem a presença dos elementos essenciais do contrato de compra e venda: preço e consentimento.

3. Verificada a ausência de consentimento e pagamento do preço acordado, o negócio jurídico não se aperfeiçoa, sendo correta a declaração de nulidade do negócio e da alienação fiduciária subsequente.
4. Não há que se falar em redução dos honorários sucumbenciais quando estes foram fixados com base nos critérios legais, isto é, no limite mínimo legal permitido, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1005813-28.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

Convém relembrar que ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao requerido comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). A parte autora não logrou êxito em se desvencilhar da própria falta de cuidado ao seguir e frente com a negociação golpista.

Com essas considerações,
nega
-se provimento
ao apelo, para manter irrepreensível a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
em 12% os honorários advocatícios arbitrados
na origem
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024